Tribunal: STF
Processo: AI 836593
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM PESSOAL. BASE DE CÁLCULO. LEI 2.065/99. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO 


I – Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 280 do STF. 




II – Agravo regimental improvido.